Tribunal: TJES
Processo: 0003564-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003564-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003564-22.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE NEGRI DOS SANTOS - ES21293-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA
contra ato coator do juiz da 1ª Vara de Vila Velha, nos autos da ação penal 0012553-77.2020.8.08.0035.

A defesa alega que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Noutro giro, aponta a nulidade processual pela falta de citação pessoal do paciente tanto para tomar ciência dos termos da ação quanto para que cumprisse as medidas cautelares impostas quando da revogação da prisão preventiva decretada em 17 de setembro de 2020.

O paciente foi denunciado, juntamente com outros 08 (oito) corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I e §2°-B (duas vezes) e artigo 288-A, todos do Código Penal, bem como ainda do artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia:

Consta dos autos que o denunciado André Sthive dos Santos Rodrigues é o "chefe do tráfico" da região conhecida como Sagrada Família, neste município e comarca, e o líder da organização criminosa conhecida como "Porradão do Conde", e no intuito de demonstrar "poder", agem de forma violenta e mediante o uso de armas de fogo, invadem residências e praticam diversos crimes.

Uma característica peculiar da referida organização criminosa, é que após os roubos por eles praticados, os denunciados divulgam o material produto dos crimes nas mídias sociais, além de aparecerem ostentando as armas de fogo utilizadas na prática dos mencionados delitos.

Consta dos autos que, na madrugada de 26 de outubro de 2019, por volta das 05:30 horas, os denunciados e o adolescente portando armas de fogo, dirigiram-se até o bairro Alvorada, neste município e comarca, e ao avistarem a residência da "vítima 02" , e a residência do casal composto pelas "vítimas 01 e 03", as elegeram como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar.

Em ato contínuo, após se aproximarem da mencionada residência, alguns dos denunciados se dirigiram até a casa da "vítima 02", e inicialmente, tentaram abrir o portão sem que ninguém percebesse. Ao verificarem que a residência estava vazia, os indivíduos que haviam adentrado no local saíram e seguiram até uma rua próxima para chamar o restante do grupo criminoso, e estando todos fortemente armados, retornaram até a residência da "vítima 02".

Os fatos acima noticiados foram informados por uma vizinha que inclusive informou que os indivíduos gritavam a todo instante que iriam "matar o Ezequiel, Perninha e Geléia". Em ato contínuo, os denunciados, acompanhados do menor, arrombaram a porta principal da residência da "vítima 02", e agindo de forma consciente e voluntária subtraíram para si, inúmeros pertences e objetos que lhes interessavam, além de danificarem todos os objetos que estavam no interior da residência da "vítima 02".

Em seguida, os denunciados e o adolescente seguiram até a residência das "vítimas 01e 03", e após se certificarem que também não havia ninguém no local, subtraíram, para si, 01 (um) par de tênis da marca "Nike", 01 (um) passarinho que estava dentro da gaiola, 01 (uma) bicicleta, 01 (um) computador, 03 (três) televisões marcas "Samsung", "Semp Toshiba" e "Sony", inúmeras peças de roupas, 01 (uma) bolsa de onça com pertences pessoais em seu interior, O1 (uma) mochila contendo materiais escolar, e assim como fizeram na primeira residência, também danificaram e destruíram os objetos que estavam no local , evadindo-se logo em seguida.

Consta que, vizinhos contataram as "vítimas 01 e 03" e comunicaram o ocorrido, sendo em seguida acionada a Polícia Militar. Todavia, apesar do patrulhamento realizado nas imediações das residências, inclusive nos locais identificados como "Campinho" e "Região da Grata", não lograram êxito em localizar os agentes, tampouco recuperar os objetos subtraídos.

Ao comparecer na Delegacia de Policia Civil, as vítimas dos furtos supramencionados informaram que possuíam um vídeo da ação criminosa dos indivíduos devidamente gravado, sendo possível visualizar o momento em que os criminosos chegavam nas mencionadas residências, estando todos fortemente armados.

Na mesma data, por volta das 10:11 horas, Policiais Militares foram acionados pelo CIODES para prosseguirem até o local conhecido como "Grota", loca lizado no bairro Boa Vista, neste município e comarca, tendo em vista que indivíduos fortemente armados estavam homiziados no local. Ao subirem o morro e se aproximarem do local conhecido como "Lajinha", o Policial que realizava a função de "ponta" na patrulha, visualizou diversos indivíduos escondidos atrás de uma árvore frutífera (mangueira), tendo imediatamente seguido no encalço dos meliantes.

Ocorre que ao perceberem a aproximação da guarnição policial um dos indivíduos que estavam homiziados efetuou dois disparos de arma de fogo em direção aos Policiais no intuito de afastá-los, e em seguida empreendeu fuga do local, seguindo na direção à Avenida César Alcuri, no mesmo bairro.

Em buscas realizadas na região de mata, os Policiais se depararam com Marcelo Medeiros, um dos indivíduos que havia empreendido fuga quando avistou a guarnição, sendo este imediatamente abordado, e por ser perceptível que o mesmo estava machucado devido à fuga, foi encaminhado até o Hospital Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico.

Ainda no mesmo dia, ou seja, em 26 de outubro de 2019, já por volta das 13:00 horas, três dos denunciados, integrantes da organização criminosa comandada por André, agindo com o mesmo modus operandi, estando todos na posse de armas de fogo, adentraram na residência da "vítima 04", situada também no bairro Alvorada, neste município e comarca, e agindo mediante grave ameaça, eis que estavam fortemente armados, perguntavam "cadê os meninos?", sendo informados peja vítima de que não havia ninguém em sua residência.

Em ato contínuo, um dos denunciados, integrante da organização criminosa comandada por André, roubou o aparelho de telefonia celular marca Motorola, modelo Moto Platinum XT 1944, avaliado em R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), que estava em cima da mesa da sala, ocasião em que empreenderam fuga do local.

No intuito de aterrorizar ainda mais os moradores da região do bairro Alvorada e demonstrar "poder" da organização criminosa comandada por André, ainda em 26 de outubro de 2019 por volta das 16:00 horas, os denunciados, todos portando armas de fogo adentraram na residência da "vítima 05", no referido bairro, e utilizando-se do mesmo modo de agir, intimidaram a vítima e roubaram, para si, diversos pertences, dentre eles, o aparelho de telefonia celular marca moto G 5S, avaliado em R$ 899,01 (oitocentos e noventa e nove reais e um centavo), além de um boné, empreendendo fuga do local em seguida.

No dia seguinte, ou seja, em 27 de outubro de 2019, em horário não especificado nos aulas, a "vítima 02, recebeu uma ligação de uma pessoa que não soube precisar a identidade, informando que era para marcar um encontro para que devolvesse alguns dos objetos subtraídos de sua residência. Contudo, com receio do ocorrido e com medo de ser uma "emboscada", a "vítima 02" contatou seu cunhado e "vitima 01" para que fosse até a escadaria Boa Vista, no mesmo município. às 13:00 horas buscar alguns dos pertences.

Ao chegar no local marcado, a "vítima 01" se deparou com os denunciados Romário Souza da Silva e Piter Marllei de Jesus Santos, tendo estes devolvido 02 (duas) televisões. 01 (um) computador, 01 (um) secador de cabelo, e 01 (uma) bolsa. Na ocasião. Romário e Piter informaram que "queriam acertar as contas com as pessoas de KELL. PERNINHA e GELÉIA".

Ainda em 27 de outubro de 2019, ciente do ocorrido e de que os denunciados estavam aterrorizando moradores do bairro Alvorada, Policiais Militares do 4° Batalhão, em conjunto com profissionais do Órgão de Inteligência, identificaram os denunciados através dos vídeos por eles publicados nas mídias sociais, iniciando, portanto. "Operações" no intuito de localizá-los.

Na noite de 27 de outubro de 2019, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares receberam informações noticiando que estava ocorrendo um tiroteio no "Morro Boa Vista", neste município e comarca, entre "gangues rivais", tendo a guarnição policial se dirigido até o local. Todavia, após diligências com o objetivo de identificar e deter os responsáveis pelo tiroteio, a guarnição policial não logrou êxito.

Em 28 de outubro de 2019, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares receberam informações noticiando que alguns integrantes da organização criminosa comandada pelo denunciando André estariam em uma "base" de apoio situada no bairro Argolas, neste município e comarca, e imediatamente se deslocaram até o local informado.

Ao perceberem a aproximação da guarnição policial os indivíduos Leandro, Leonardo, Renan e Romaria, empreenderam fuga e adentraram em uma residência. Em buscas no interior da referida residência, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 01 (uma) televisão marca "Sony", idêntica à que aparecia na filmagem realizada e lançada pelo grupo criminoso nas mídias sociais, O1 (um) triturador de "maconha", 01 (uma) "bucha de maconha" picada, além de ter sido encontrado na posse do denunciando Renan, o aparelho de telefonia celular LG de cor preta, com restrição de roubo.

Tem-se ainda que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, a "vítima 01" reconheceu, sem sombra de dúvidas, os denunciados Romário e Piter como sendo os indivíduos que lhe devolveram alguns de seus pertences.

No deslinde das investigações, descobriu-se que o denunciando Gilberto Linhares Silva foi o responsável por filmar a ação de seus comparsas subindo o Morro da Alvorada, neste município e comarca, carregando parte dos objetos produto dos crimes por eles praticados.

Insta salientar que, o denunciando André é o responsável por comandar o tráfico de drogas ilícitas na região do bairro Alvorada, sendo o denunciando Gabriel um dos integrantes da referida organização criminosa e o responsável por comandar o tráfico de drogas ilícitas nos bairros Argolas e Sagrada Família, sob o comando de André.

Com base nas imagens existentes nos autos, extraídas da filmagem realizada pelos próprios integrantes da organização criminosa após os diversos crimes por eles praticados, é possível visualizar o denunciando Romário subindo o morro da Alvorada com um computador nas mãos, e seu comparsa Piter com uma televisão, objetos estes produtos dos crimes por eles praticados, além de ser possível identificar o adolescente, Rafael e Carlos Henrique portando armas de fogo (fls. 18), e Renan estando na posse de uma arma de fogo calibre.12 (fls.14).

Tem-se ainda que após os ataques, os denunciados Pablo, Rafael e Carlos Henrique, este último estando com um colete balístico, também ostentavam armas de fogo, possivelmente utilizadas para a prática dos crimes já mencionados.

Consta ainda dos autos que na noite de 27 de dezembro de 2019, por volta das 21:00 horas, Policiais Militares ao receberem informações noticiando que indivíduos armados estariam no bairro Sagrada Família, no local conhecido como "Zona do Medo", neste município e comarca, dirigiram-se até o local. Em seguida, após receberem informações do Serviço de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Vila Velha noticiando que o indivíduo conhecido por "Dedé", responsável por comandar a organização criminosa "Porradão do Conde" e demais integrantes da referida organização criminosa estavam no terraço da residência n° 150, situada à Rua João Loiola, no bairro Sagrada Família, seguiram em seu encalço.

Ao se aproximarem da residência n° 150, a guarnição policial visualizou os denunciados André e Gabriel sentados em uma mesa, contudo, ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, André "dispensou" em cima da mesa a pistola "Colt", modelo MKIV, .45 (FG80208) devidamente municiada, além de um carregador contendo em seu interior 07 (sete) munições, e Gabriel, que estava portando uma arma de fogo, a apontou na direção dos Policiais no intuito de intimidá- los, e ambos empreenderam fuga.

Durante a fuga, Gabriel "dispensou" a arma que portava, qual seja, a pistola "Glock", modelo G22, calibre .40, numeração raspada, devidamente municiada, sendo, todavia, alcançado e abordado. Em revista pessoal em Gabriel, os Policiais Militares encontraram amarrada em sua bermuda uma sacola contendo em seu interior diversas munições.

Ao retornarem até a residência onde André e Gabriel estavam quando inicialmente foram vistos pelos Policiais Militares, estes encontraram também o denunciando Pablo Rodrigues Quintiliano, tendo este "dispensado" uma sacola contendo inúmeras munições de diversos calibres, um carregador, e a pistola marca Taurus, modelo 938, calibre .380, devidamente municiada, além de abordarem a pessoa identificada como Luiz Felipe Melo Rosa, sendo que este portava uma réplica de pistola, marca Taurus, modelo 24/7, conforme mencionado no Boletim Unificado n° 41257529.

Além disso, verifica-se que os denunciados ROMÁRIO SOUZA DA SILVA, GILBERTO UNHARES SILVA. GABRIEL RODRIGUES BERNA RD INO CENA, ANDRÉ STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES, PABLO RODRIGUES QUINTILlANO, PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS, CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA, RAFAEL BRITES FERREIRA e RENAN SOUZA DA SILVA facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la.
[...]

Em 23/03/2021 o magistrado de primeira instância entendeu por revogar a prisão preventiva do paciente Carlos Henrique, fixando as seguintes medidas cautelares:

[...]

1º - Comparecimento aos atos processuais designados por este Juízo;

2º - Proibição de se afastar da Comarca em que reside, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo, conforme leciona o inc. IV, do artigo em utilização;

3º - Recolhimento domiciliar no período noturno das 23:00h às 05:00h.

Proceda-se à emissão do contramandado de prisão e imediato recolhimento do mandado de prisão expedido anteriormente em face de
CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA
.

Caso já se tenha dado o cumprimento no mandado de prisão, proceda-se à expedição do alvará de soltura em favor do denunciado acima mencionado.

Cientifique o réu CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA, ainda, que deverá comparecer em cartório no primeiro dia útil após o término do regime de Plantão Extraordinário, isto é, logo após o retorno regular do acesso ao fórum, para firmar o termo de compromisso, munido de comprovante de residência, carteira de identidade e título de eleitor.
[...]

Ocorre que o paciente foi preso em flagrante em meados de julho de 2022 pela patrulha de fronteira em San Diego, Califórnia - EUA, por entrada ilegal naquele país.

Diante disso, o Ministério Público Estadual requereu a decretação da prisão preventiva do paciente diante do flagrante descumprimento das medidas impostas ao paciente quando da concessão de liberdade provisória.

Considerando que uma das medidas cautelares impostas ao paciente foi a proibição de ausentar-se da comarca de origem sem prévia autorização judicial, e tendo o réu sido detido pela polícia de San Diego/EUA, resta inconteste o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão.

Assim, entendo plenamente justificável a manutenção da segregação do paciente, pois
“demonstrada, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva”
(AgRg no HC n. 761.660/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

Por fim, acerca a nulidade processual ante a falta de citação pessoal do paciente para tomar ciência dos termos da presente ação, entendo não merecer merece prosperar.

Ao prestar suas informações, a Magistrada esclareceu que:

[...]

Em 30/06/2021, fora realizada a primeira tentativa de citação do paciente, a qual restou infrutífera, tendo o parquet diligenciado, sendo o paciente regularmente citado em 27/11/2021, conforme certidão de fls. 449. Em seguida, a Defensoria Pública patrocinando os interesses do paciente apresentou resposta à acusação em 07/03/2022, inclusive juntando nos autos diversos documentos relacionados as atividades do paciente.
[...]

Ainda, em consulta ao andamento da ação penal originária junto ao E-Jud, verifiquei que a defesa do paciente teve contato com os autos após a prolação da decisão que revogou a prisão preventiva.

Isso porque, em 14/04/2021 o magistrado manifestou-se acerca do pedido defensivo de baixa do mandado de prisão junto à POLINTER, sendo, posteriormente, emitida certidão do processo.

Assim, a nulidade alegada não merece ser acolhida.

Pelo exposto, a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a sua vontade de se furtar da aplicação da lei penal e obstruir o regular andamento da instrução criminal.

Nesses termos,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003564-22.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE NEGRI DOS SANTOS - ES21293-A

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO NOS EUA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA
. 1. Demonstrada, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva. Precedentes. 2. Ordem denegada.

24 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.